Tribunal: STJ
Processo: 2014126-60.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1720538 - SP (2020/0154634-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAMPO NORTE ARMAZENS GERAIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: CAMPOFERT ARMAZENS GERAIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: CAMPOFERT COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: CAMPOFERT
COMERCIO
INDUSTRIA
EXPORTACAO
E
IMPORTACAO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: CAMPOFERT DE MIGUELOPOLIS COM INDUSTRIA EXP E IMP
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: CAMPOFERT DIESEL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: CAMPOFERT MINAS COM REPRESENTACOES E TRANSPORTES
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: LUIZ CLAUDIO ASSONI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: MANOEL DA CRUZ NETO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: VILBER STEIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - SP299226
LUCIANA BARSOTTI MACHADO - SP305347
GABRIEL ROCHA BARRETO - SP294457
ANA CAROLINA CASSIS DOS SANTOS GASPARINE - SP413720
AGRAVADO
: BUNGE ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: ANDRÉIA REGINA VIOLA - SP163205
FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
CATALINA SOIFER - SP227996
LISA BORGES ALVES - SP290474
LEANDRO CORREIA ALVES - SP285710
CARLA HONORATA MACÊDO OLIVEIRA REINEHR - SP297931
INTERES.
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL. EXAURIMENTO DO
. POSSIBILIDADE DE
STAY PERIOD
SATISFAÇÃO. ESSENCIALIDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO.
1. A partir da entrada em vigor da
com aplicação imediata aos
Lei n. 14.112/2020,
processos em trâmite, uma vez exaurido o período previsto no
o, § 4o, da
art. 6
Documento eletrônico VDA52307585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 80691d03-414c-4898-a860-d7af7a4ac76d

(
), não é possível que o Juízo da Recuperação Judicial
Lei n. 11.101/2005
stay period
obste a satisfação de crédito extraconcursal com suporte no princípio da preservação da
empresa. Precedentes.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulos autônomos da decisão
agravada induz à preclusão das matérias não impugnadas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
10/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 80691d03-414c-4898-a860-d7af7a4ac76d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1720538 - SP (2020/0154634-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAMPO NORTE ARMAZENS GERAIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: CAMPOFERT ARMAZENS GERAIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: CAMPOFERT COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: CAMPOFERT
COMERCIO
INDUSTRIA
EXPORTACAO
E
IMPORTACAO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: CAMPOFERT DE MIGUELOPOLIS COM INDUSTRIA EXP E IMP
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: CAMPOFERT DIESEL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: CAMPOFERT MINAS COM REPRESENTACOES E TRANSPORTES
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: LUIZ CLAUDIO ASSONI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: MANOEL DA CRUZ NETO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: VILBER STEIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - SP299226
LUCIANA BARSOTTI MACHADO - SP305347
GABRIEL ROCHA BARRETO - SP294457
ANA CAROLINA CASSIS DOS SANTOS GASPARINE - SP413720
AGRAVADO
: BUNGE ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: ANDRÉIA REGINA VIOLA - SP163205
FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
CATALINA SOIFER - SP227996
LISA BORGES ALVES - SP290474
LEANDRO CORREIA ALVES - SP285710
CARLA HONORATA MACÊDO OLIVEIRA REINEHR - SP297931
INTERES.
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL. EXAURIMENTO DO
. POSSIBILIDADE DE
STAY PERIOD
SATISFAÇÃO. ESSENCIALIDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO.
1. A partir da entrada em vigor da
com aplicação imediata aos
Lei n. 14.112/2020,
processos em trâmite, uma vez exaurido o período previsto no
o, § 4o, da
art. 6
Documento eletrônico VDA51857225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: 771943e6-56fa-4a93-adf2-26fe0b5a2365

(
), não é possível que o Juízo da Recuperação Judicial
Lei n. 11.101/2005
stay period
obste a satisfação de crédito extraconcursal com suporte no princípio da preservação da
empresa. Precedentes.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulos autônomos da decisão
agravada induz à preclusão das matérias não impugnadas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAMPOFERT COMÉRCIO,
INDÚSTRIA, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e OUTRAS em face da decisão de fls. 1.087-1.091, que negou provimento ao seu agravo
em recurso especial, por meio do qual objetivavam reformar acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

Recuperação judicial. Decisão que determinou a suspensão de procedimento
extrajudicial de consolidação da propriedade de imóveis em favor da credora
fiduciária, declarando-os essenciais, assim como a soja adquirida, até a realização
de audiência de conciliação. Partes que não chegaram a acordo algum. Proteção dos
bens essenciais da devedora que não pode ultrapassar o interstício do “stay period”.
Concessão da recuperação judicial, com a aprovação do plano, que fez exaurir a
proteção advinda do deferimento do processamento (segunda parte do § 4o do
o
art. 6
da
. Entendimento do Enunciado III do Grupo de Câmaras
Lei no 11.101/2005)
Reservadas de Direito Empresarial desta Corte. Liminar de suspensão dos
procedimentos de consolidação da propriedade fiduciária cassada. Recurso provido
para esse fim.

Alegam as agravantes que a decisão impugnada deve ser reformada, diante
da impossibilidade de constrição de bem de capital essencial às atividades da
recuperanda, ainda que decorrido o prazo previsto no
o, § 4o, da
(
art. 6
Lei n. 11.101/2005
).
stay period
Sustentam que a decisão deixou de considerar "seu próprio entendimento
anterior", "além de gerar absoluta insegurança jurídica diante de decisões conflitantes
sobre mesmo objeto e matéria" (fl. 1.098).
Defendem que a possibilidade de constrição de bens essenciais durante a
execução do plano de recuperação judicial "certamente prejudicará diretamente a
atividade da Campofert para o sucesso da conclusão dos pagamentos" (fl. 1.102).
Impugnação apresentada às fls. 1.131-1.162.
É o relatório.
VOTO
Da detida análise dos autos, verifico que o agravo interno não merece
prosperar, uma vez que a parte ora agravante não conseguiu infirmar os fundamentos da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51857225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: 771943e6-56fa-4a93-adf2-26fe0b5a2365

Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem autorizou a retomada das
medidas de expropriação por proprietária fiduciária em face das empresas recuperandas
sob a seguinte fundamentação (fls. 866-868):

Na hipótese dos autos, a recuperação judicial das agravadas foi concedida em
5.11.2018(fls. 9.572.9581), cessando, portanto, a proteção advinda do prazo de
suspensão a que alude o § 4° do
° da lei de regência.
art. 6
A esse respeito, é necessário dizer, definitivamente, qual o termo final de tal
proteção, a fim de traduzir a interpretação ideal do § 3° do
da LRF, que, se de
art. 49
um lado exclui os credores titulares de posição fiduciária dos efeitos da recuperação,
de outro, só impede a venda ou a retirada do estabelecimento dos bens de capital
essenciais a sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere
o § 4° do
°.
art. 6
[...] O
existe senão para garantir, ao requerente da recuperação judicial,
stay period
um fôlego para reorganizar a situação de crise momentânea, garantindo, ao mesmo
tempo, com a imposição do limite de 180 (cento e oitenta) dias, que o sacrifício dos
credores não seja insuportável.
E é por isso que não deve ser concebido chancelar a proteção indefinida dos bens da
sociedade em recuperação, em detrimento dos credores, a qualquer custo e mesmo
que se tratem de bens essenciais às suas atividades, sob pena de permitir a
subversão do instituto da alienação fiduciária em prol do princípio da preservação da
empresa, que, é preciso dizer, não é absoluto.
Nessa esteira e com fulcro no § 3° do
da LRF, deve-se permitir, logo que
art. 49
decorrido o
, a excussão dos bens da recuperanda entregues em
stay period
alienação fiduciária, mesmo que essenciais.
No caso concreto, registrou-se a aprovação do plano de recuperação e a concessão
do beneficio às agravadas, o que encaminha, inevitavelmente, ao exaurimento da
proteção advinda do deferimento do processamento da recuperação, ausente,
portanto, obstáculo à retomada dos bens entregues em garantia fiduciária (segunda
parte do § 4° do
° da Lei n° 11.101/2005).
art. 6
[...] Essa, inclusive, a recente orientação traçada pelo Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial desta Corte no Enunciado III:

Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do
o, da
art. 6
(‘stay period’), as medidas de expropriação pelo credor titular
Lei no 11.101/05
de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil,
de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os
bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial.

Conforme indicado na decisão agravada, o Tribunal de origem, ao assim
decidir, não se afastou da jurisprudência estabelecida por esta Corte Superior, segundo a
qual, a partir da entrada em vigor da
com aplicação imediata aos
Lei n. 14.112/2020,
processos em trâmite, uma vez exaurido o período previsto no
o, § 4o, da
art. 6
(
), não é possível que o Juízo da Recuperação Judicial
Lei n. 11.101/2005
stay period
obste a satisfação de crédito extraconcursal com suporte no princípio da preservação da
empresa. A propósito:

Documento eletrônico VDA51857225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: 771943e6-56fa-4a93-adf2-26fe0b5a2365

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO JUÍZO
CÍVEL PERANTE O QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO
EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. DE ACORDO COM § 7-A DO ART. 6
o DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA
, O JUÍZO DA
LEI N. 14.112/2020)
RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR,
APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NO
BOJO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se, a partir da
vigência da
uma vez exaurido o prazo estabelecido no § 4o do
Lei n. 14.112/2020,
o da
a decisão proferida pelo Juízo Cível que, em execução
art. 6
Lei n. 11.101/2005,
de crédito extraconcursal, determina a realização de atos constritivos sobre os bens
da recuperanda invade, de qualquer modo, a competência do Juízo da recuperação
judicial.
2. Com o advento da
tem-se não mais haver espaço - diante de
Lei n. 14.112/2020,
seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação
judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer
constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a
pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em
momento posterior ao decurso do stay period.
3 A partir da entrada em vigência da
com aplicação imediata aos
Lei n. 14.112/2020,
processos em trâmite (ut
o da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a
art. 5
competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição
exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de
capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de
blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo
recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens
de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da
recuperação judicial.
4. Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em
que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a
novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é
absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito
devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível
que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação
do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se
tem por absoluto.
4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a
execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor
onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos
gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação
judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias.
5. Diante do exaurimento do stay period, a decisão proferida pelo o Juízo cível que,
no bojo de execução individual de crédito extraconcursal, determinou bloqueio de
bens imóveis da recuperanda não se imiscuiu na competência do Juízo da
recuperação judicial (restrita ao sobrestamento do ato constritivo), no caso, já
exaurida, mostrando-se, por isso, desnecessário qualquer consideração a respeito da
natureza do bem constrito (se bem de capital, ou não).
6. Conflito de competência não conhecido.
Documento eletrônico VDA51857225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: 771943e6-56fa-4a93-adf2-26fe0b5a2365

(CC n. 196.846/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado
em
DJe de
)
18/4/2024,
25/4/2024.

No mesmo sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial
para restabelecer penhora em execução de crédito extraconcursal, determinando o
retorno dos autos ao Juízo da execução. A parte agravante alega impossibilidade de
expropriação de bens essenciais à recuperação judicial, mesmo após o término do
stay period.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de, esgotado o prazo de
blindagem patrimonial da empresa recuperanda, ser obstada a satisfação do crédito
extraconcursal com suporte no princípio da preservação da empresa.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a avaliação realizada pelo Juízo da
recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao
desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de
execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e
apenas durante o período de blindagem (stay period).
4. Após o término do prazo de blindagem, é necessário que o credor extraconcursal
tenha seu crédito equalizado na execução individual, não sendo possível obstar a
satisfação do crédito com base na preservação da empresa.
5. O princípio da menor onerosidade deve ser observado, mas não impede a
execução de crédito extraconcursal após o stay period.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. A partir da entrada em vigor da
com
Lei n. 14.112/2020,
aplicação imediata aos processos em trâmite, a avaliação realizada pelo Juízo
da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao
desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de
execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital
e apenas durante o período de blindagem (stay period).
Dispositivos relevantes citados:
o, § 4o.
Lei n. 11.101/2005, art. 6
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 196.846/RN, Min. Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Seção, julgado em
STJ, CC n. 191.533/MT, relator Ministro
18/4/2024;
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.022.380/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
29/10/2024.

No caso dos autos, o acórdão recorrido indica que o crédito exequendo tem
natureza extraconcursal e que o prazo previsto no
o, § 4o, da
já
art. 6
Lei n. 11.101/2005
se encerrou.
Note-se que os julgados indicados pelas agravantes em sentido contrário são
todos anteriores à vigência da
e da alteração jurisprudencial desta
Lei n. 14.112/2020
Corte Superior, não havendo que se falar em insegurança jurídica.
Documento eletrônico VDA51857225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: 771943e6-56fa-4a93-adf2-26fe0b5a2365

Destaco, além disso, que a parte agravante não impugnou o capítulo da
decisão agravada quanto à ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, o que
torna a questão preclusa. Vide: AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.144.342/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e EDcl no AgInt no
4/11/2024,
7/11/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.536.233/SE,
DJe de
14/10/2024,
16/10/2024.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: 771943e6-56fa-4a93-adf2-26fe0b5a2365

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.720.538 / SP
Número Registro: 2020/0154634-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002028220188260210
1982018
20141266020198260000
20190000040394
20190000134884
20847930820188260000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAMPO NORTE ARMAZENS GERAIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE : CAMPOFERT ARMAZENS GERAIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE : CAMPOFERT COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : CAMPOFERT COMERCIO INDUSTRIA EXPORTACAO E IMPORTACAO
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : CAMPOFERT DE MIGUELOPOLIS COM INDUSTRIA EXP E IMP LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : CAMPOFERT DIESEL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : CAMPOFERT MINAS COM REPRESENTACOES E TRANSPORTES
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : LUIZ CLAUDIO ASSONI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : MANOEL DA CRUZ NETO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : VILBER STEIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA52209920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:10
Código de Controle do Documento: e500f095-f18a-4a8b-8039-85aab1a63637

ADVOGADOS : FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - SP299226
LUCIANA BARSOTTI MACHADO - SP305347
GABRIEL ROCHA BARRETO - SP294457
ANA CAROLINA CASSIS DOS SANTOS GASPARINE - SP413720
AGRAVADO
: BUNGE ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS : ANDRÉIA REGINA VIOLA - SP163205
FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
CATALINA SOIFER - SP227996
LISA BORGES ALVES - SP290474
LEANDRO CORREIA ALVES - SP285710
CARLA HONORATA MACÊDO OLIVEIRA REINEHR - SP297931
INTERES.
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAMPO NORTE ARMAZENS GERAIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE : CAMPOFERT ARMAZENS GERAIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE : CAMPOFERT COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : CAMPOFERT COMERCIO INDUSTRIA EXPORTACAO E IMPORTACAO
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : CAMPOFERT DE MIGUELOPOLIS COM INDUSTRIA EXP E IMP LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : CAMPOFERT DIESEL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : CAMPOFERT MINAS COM REPRESENTACOES E TRANSPORTES
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : LUIZ CLAUDIO ASSONI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : MANOEL DA CRUZ NETO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : VILBER STEIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - SP299226
LUCIANA BARSOTTI MACHADO - SP305347
Documento eletrônico VDA52209920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:10
Código de Controle do Documento: e500f095-f18a-4a8b-8039-85aab1a63637

GABRIEL ROCHA BARRETO - SP294457
ANA CAROLINA CASSIS DOS SANTOS GASPARINE - SP413720
AGRAVADO
: BUNGE ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS : ANDRÉIA REGINA VIOLA - SP163205
FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP206727
CATALINA SOIFER - SP227996
LISA BORGES ALVES - SP290474
LEANDRO CORREIA ALVES - SP285710
CARLA HONORATA MACÊDO OLIVEIRA REINEHR - SP297931
INTERES.
: LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:10
Código de Controle do Documento: e500f095-f18a-4a8b-8039-85aab1a63637